Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703351-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA CAGED. PESQUISA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INJUSTIFICÁVEL. INVIABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu a realização de pesquisa no CAGED (proc. no 0700101-51.2019.8.07.0004, ID no 180154539, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 35882410, o agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada decorre do fato de ter esgotado os meios que dispunha para localizar bens da devedora que pudessem satisfazer o crédito. Argumenta que o Judiciário deve viabilizar a eficácia no andamento dos processos. 3. Alega que a negativa da pesquisa solicitada, além de lhe causar nítido prejuízo, já que tenta receber seu crédito há anos, fere o princípio da cooperação, pois mitiga seu direito de perseguir a satisfação do crédito por todos os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis. 4. Afirma não ter condições de empreender diligências por meios próprios para averiguar os dados pretendidos, uma vez que o órgão que se pretende as informações só as fornecerá mediante requisição judicial. Acrescenta que a medida pleiteada atende ao princípio da razoável duração do processo. 5. Pondera que há necessidade de esclarecer se o agravado possui ou não renda passível de penhora, o que apenas seria possível com a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ressalta que o pleito se restringe à obtenção de informações quanto à existência (ou não) de vínculo empregatício do agravado e não antecipa o pedido de penhora salarial. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja expedido ofício ao CAGED para que apresente informações quanto à existência de vínculo empregatício do agravado. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo comprovado (ID no 55396833, págs. 1-2). 8. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 55425504). 9. Sem contrarrazões (ID no 56757243). 10. Cumpre decidir. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 55425504): “[...] 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional e a utilidade do processo. 12. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 13. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 14. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 15. Já foram realizadas e reiteradas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome do executado, ora agravado, sendo que algumas tiveram êxito e outras não, conforme se verifica no processo originário. 16. A jurisprudência do STJ orienta que a medida requerida se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 17. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 18. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 19. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 20. Nas pesquisas realizadas via SISBAJUD e INFOJUD, não há qualquer indício de recebimento de salário ou existência de vínculo empregatício que demonstre o mínimo de efetividade na diligência pleiteada pelo credor. 21. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 25. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 26. Intimem-se. Publique-se. ” 14. Após o deferimento de inúmeras diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome do agravado, não foram demonstrados elementos mínimos de efetividade que justifiquem deferimento da medida pleiteada. 15. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 16. Na origem (proc. no 0700101-51.2019.8.07.0004), foi deferido o pedido para verificar se há registro de alienação fiduciária no veículo em nome do agravado, via sistema RENAJUD (ID no 187530923). Dispositivo 17. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro